Tribunal: TJSP
Processo: 0024931-88.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Recurso extraordinário referente à apelação. Ação com escopo de conversão dos vencimentos dos autores em URV, a partir de março de 1994, com o pagamento das diferenças e o devido apostilamento. Sem olvidar a questão da reestruturação da carreira, verifica-se que essa tese não foi suscita no curso do processo e que a supradita constatação - ou não -, depende de prova nos autos. Julgamento

Ementa:
Recurso extraordinário referente à apelação. Ação com escopo de conversão dos vencimentos dos autores em URV, a partir de março de 1994, com o pagamento das diferenças e o devido apostilamento. Sem olvidar a questão da reestruturação da carreira, verifica-se que essa tese não foi suscita no curso do processo e que a supradita constatação - ou não -, depende de prova nos autos. Julgamento definitivo do mérito do recurso extraordinário 561.836/RN (tema 5) pelo Supremo Tribunal Federal. Readequação. Não configuração. Acórdão outrora proferido por esta Câmara que, portanto, se mantém.